Tribunal: STJ
Processo: 7013765-58.2022.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776707 - RO (2024
/0399490-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PORTO VELHO SHOPPING S.A
ADVOGADOS
: LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA - RJ123433
TATIANA CRESPO GOMES GONÇALVES - RJ148766
MATHEUS FELIPE DOS SANTOS - RJ257227
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
PROCURADOR
: MOACIR DE SOUZA MAGALHÃES - RO001129
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51723736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 93b8ba22-63fc-4295-8947-f285c6b0793a

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 93b8ba22-63fc-4295-8947-f285c6b0793a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776707 - RO (2024
/0399490-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PORTO VELHO SHOPPING S.A
ADVOGADOS
: LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA - RJ123433
TATIANA CRESPO GOMES GONÇALVES - RJ148766
MATHEUS FELIPE DOS SANTOS - RJ257227
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
PROCURADOR
: MOACIR DE SOUZA MAGALHÃES - RO001129
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO VELHO
SHOPPING S.A contra acórdão por mim relatado que negou provimento ao respectivo
agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 1745):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica um dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA51372393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:09
Código de Controle do Documento: e0197bd9-1d71-45f4-b152-7bc28356f7bd

Nestes embargos, a parte embargante argumenta que o acórdão impugnado foi
omisso, pois não observou que "o Embargante se insurgiu de forma adequada contra
todos os argumentos que alicerçam a decisão que inadmitiu seu recurso especial" (fl.
1758).
Também aduz que "destacou em seu recurso que ao agravo do art. 1.042 do
CPC não há qualquer exigência quanto a impugnação específica da decisão agravada" (fl.
1758).
Requer "sejam sanadas as omissões apontadas no v. acórdão e, assim,
prestando efeitos infringentes ante a presença dos requisitos autorizadores, seja provido o
agravo interno para que, ao final, reste conhecido e julgado procedente o próprio Recurso
Especial" (fl. 1759).
Impugnação às fls. 1766-1775.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a parte
embargante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira
específica, todos os fundamentos utilizados para inadmitir o apelo nobre, o que impediu
o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e da Súmula n.
182 do STJ.
Também foi destacado que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte recorrente
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
Registro que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA51372393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:09
Código de Controle do Documento: e0197bd9-1d71-45f4-b152-7bc28356f7bd

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.928.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2023
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirto, desde logo, que a eventual oposição de embargos de declaração com
o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito poderá ensejar a
aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51372393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:09
Código de Controle do Documento: e0197bd9-1d71-45f4-b152-7bc28356f7bd

É como voto.
Documento eletrônico VDA51372393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:09
Código de Controle do Documento: e0197bd9-1d71-45f4-b152-7bc28356f7bd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.776.707 / RO
Número Registro: 2024/0399490-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70137655820228220001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PORTO VELHO SHOPPING S.A
ADVOGADOS
: LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA - RJ123433
TATIANA CRESPO GOMES GONÇALVES - RJ148766
MATHEUS FELIPE DOS SANTOS - RJ257227
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
PROCURADOR : MOACIR DE SOUZA MAGALHÃES - RO001129
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS - TAXA DE COLETA DE LIXO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PORTO VELHO SHOPPING S.A
ADVOGADOS
: LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA - RJ123433
TATIANA CRESPO GOMES GONÇALVES - RJ148766
MATHEUS FELIPE DOS SANTOS - RJ257227
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
PROCURADOR : MOACIR DE SOUZA MAGALHÃES - RO001129
Documento eletrônico VDA51652386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:12
Código de Controle do Documento: d94dd941-fd26-4ab4-af54-267bfe380242

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:12
Código de Controle do Documento: d94dd941-fd26-4ab4-af54-267bfe380242